Tribunal: CARF
Processo: 10140.720013/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720013/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.898 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
THIAGO MORAIS SALOMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO
AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao voluntário para que seja considerado o Valor da Terra Nua (VTN) de R$
419,52 por hectare.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente da glosa de APP e arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720013/2007-32
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720013/2007-32

Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-17.613 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 164 a 170):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/04), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural — ITR, Exercício 2004, no valor total de
R$ 690.561,12, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 4.698.872-6,
localizado no município de Bonito - MS.
Na descrição dos fatos (f. 02), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de glosa parcial da área declarada como de
preservação permanente, por falta de comprovação. Houve alteração do valor da terra
nua, em adequação aos valores constantes do SIPT. Em conseqüência, houve aumento
da base de cálculo, da aliquota e do valor devido do tributo.
O interessado apresentou a impugnação de f. 08/31. Em síntese, alega que contratou
engenheiro agrônomo para confeccionar novo Laudo Técnico, em que estão
devidamente discriminadas as Áreas de preservação permanente, em especial a
adequação da descrição à Resolução CONAMA n° 303/2002, haja vista que a área
descrita anteriormente como topo de morros' não foi aceita pela fiscalização, gerando a
glosa mencionada. Com relação ao valor da terra nua, argumenta que o valor não pode
ser estipulado com base no SIPT, mas segundo o valor de mercado da regido e a pauta
fornecida pela Prefeitura Municipal, com base nas conclusões veiculadas pelo Laudo
Técnico.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 164 a 170):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Além de constar de ADA tempestivo, a área de preservação permanente deve também
ser comprovada com Laudo Técnico, que deve discriminar as Areas, com o pertinente
enquadramento previsto na Lei n° 4.771/1965 (arts. 2° e 3o), com as alterações da Lei n°
7.803/1989.
VALOR DA TERRA NUA.
0 valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente em Parte.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 188 a 208):
1. o arbitramento com base nos valores do SIPT não tem amparo na legislação
vigente;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720013/2007-32

2. aponta que o cálculo do imposto apurado está em desacordo com o Acórdão,
restando uma diferença devida de R$ 149,28, e não de R$ 12.073,98;
3. o fato da DRJ não ter se manifestado sobre o pedido de perícia caracteriza
cerceamento de defesa, razão por que novamente requer a realização de perícia para provar o
VTN declarado;
4.o laudo apresentado atende aos requisitos determinados pela ABNT e o VTN
nele constante está condizente com os valores praticados no mercado, o que pode ser provado
com as duas escrituras apresentadas;
5. transcreve jurisprudência administrativa perfilhada com seus argumentos.
6. por fim, pede:
a) a nulidade da decisão recorrida, já que o silêncio perante o pedido de perícia
se caracteriza cerceamento de defesa;
b) superada a preliminar suscitada, que seja considerado o VTN de R$ 419,52
(quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), considerado
nos documentos apresentados.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz – Relator
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/6/09
(processo digital, fl. 184), e a peça recursal foi interposta em 17/7/09 (processo digital, fl. 188),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 1972, dele tomo conhecimento.
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(processo digital, fl. 7), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
2
Área de Preservação Permanente - APP (ha)
2.446,7
132,9
19
Valor Total do Imóvel (R$)
5.250.000,00
11.421.503,44

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720013/2007-32

Delimitação da lide
Consoante visto no Relatório, já que o sujeito passivo logrou parcial êxito perante
o julgamento de origem, restou em litígio apenas o arbitramento do VTN.
Posta assim a questão, passo à análise da lide suscitada.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa, supostamente porque o pedido
de perícia para obtenção de provas, que já deveriam ter vindo aos autos, foi negado.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas
pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes
para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à
formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios
presentes no processo.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar ainda que, o CPC/2015, e por conseqüência os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no processo administrativo fiscal. Nesse sentido, colaciono
acórdão 2402006.494, proferido por este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720013/2007-32

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Pedido de perícia na seara recursal
Em seu pedido, o recorrente pleiteia a realização de perícia, com vista à produção
de provas quanto ao VTN apurado em laudo, caso os argumentos apresentados anteriormente
não sejam suficientes para convencer este julgador. Disto, infere-se que referido sujeito passivo
preferiu requerer mencionado procedimento a provar sua pretensão mediante a apresentação de
documentação hábil.
Nestes termos, é pertinente registrar que as perícias têm por desígnio o
esclarecimento de fatos que suscitem dúvidas para o julgamento da contenda, não se prestando
para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas por ocasião da impugnação. É o que se
abstrai da leitura dos arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c com os incisos I e II do §
único do art. 420, da Lei no 5.869, de 11/1/73 (CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal. Confirma-se:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Lei no 5.869, de 1973:
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297),
com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
[...]
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720013/2007-32

I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas
[...]
Nessa perspectiva, denota-se que a prova pericial tem caráter específico, cuja
produção independe de vontade das partes, mas sim de contingências que a justifiquem. Mais
precisamente, sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento técnico de especialista na matéria objeto da discussão sob análise, com o intuito de
esclarecer aspectos supostamente controvertidos ou complexos.
Assim sendo, entendo ser prescindível a realização da perícia pleiteada pelo
Recorrente, pois caberia ao Recorrente apresentar laudo de avaliação, nos exatos termos
requisitados pela fiscalização, o que não consta nos autos. Logo, não se está questionando a
suposta veracidade dos documentos apresentados, mas tão somente se a requerente cumpriu as
condições impostas pela legislação para a redução do VTN arbitrado.
Do exposto, os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação
da convicção deste julgador, uma vez inexiste matéria controversa ou de complexidade que
justificasse um parecer técnico de especialista. Por isso, indefiro citada pretensão, porque
inexistente razões que a justificassem, já que mencionado procedimento técnico não se presta
para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da
impugnação.
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo
município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fls. 266 e 267).
No entanto, referida base arbitral não encontra amparo na matriz legal que trata do
reportado procedimento - arbitramento baseado nas informações do SIPT. É o que está contido
nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei
8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720013/2007-32

II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR para
imóveis localizados em determinado Município, como base para arbitramento de valor da terra
nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, mencionado valor não poderia
servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a peculiaridade atinentes à localização e
dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
A propósito, consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da infração
(processo digital, fl. 5):
Valoração da Terra Nua. O contribuinte deveria apresentar Laudo com os requisitos da
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e deveria ter o
grau de fundamentação de no mínimo 2. Esse grau de fundamentação exige a
identificação das fontes de informação, número de dados efetivamente utilizados maior
ou igual a cinco, homogeneização dos resultados obtidos com o comparativo das
características dos imóveis, cálculo da média com expurgo dos dados além do desvio
padrão e que a maioria dos dados da amostra não pode ser opinião. 0 contribuinte
apresentou um Laudo Técnico em que menciona o VTN estimado entre R$100,00 e
R$120,00 sem atender os requisitos da NBR 14653-3. Assim o Valor da Terra Nua por
Hectare Declarado está sendo, conforme art. 14 § 1 0 da Lei 9393/96, substituído pelo
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720013/2007-32

Valor da Terra Nua por Hectare constante no SIPT (Sistema de Pregos de Terras da
Secretaria da Receita Federal).
(Grifo nosso)
No entanto, em sua contestação, o Recorrente admite que o VTN contestado
realmente deverá ser calculado com base no valor de R$ 419,52 (quatrocentos e dezenove reais e
cinquenta e dois centavos) o hectare, nestes termos (processo digital, fl. 200):

Assim sendo, já que o cálculos do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento. Logo, em razão disso, deverá ser atendido o pleito do
Contribuinte, considerado o VTN de R$ 419,52 o hectare.
Erro de Cálculo
Inicialmente, vale contextualizar os fatos por meio de transcrição de excertos da
notificação de lançamento, da decisão recorrida e do próprio recurso interposto, conforme segue:
Notificação de Lançamento (processo digital, fl. 7):

Decisão recorrida (processo digital, fl. 170):
Em face destas considerações, deve ser alterado o lançamento, procedendo as
modificações decorrentes no Demonstrativo de f. 03: a Linha 21, de R$ , 5.086.305,96
para R$ 521.374,33, Linha 22, de 6,4 para 0,45, resultando em um Imposto devido
(linha 23) de R$ 14.270,88. Procedidas estas alterações, resta uma Diferença de Imposto
Apurada (Apurado - Declarado) de R$ 12.073,98.
Recurso interposto (processo digital, fl. 194):

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720013/2007-32

Por tudo o que se expôs anteriormente, embora o imposto devido (linha 23)
realmente resulte a quantia de R$ 2.346,18, dito erro nada refletirá no resultado do presente
julgamento, já que novo cálculos será efetivado sob outro parâmetro.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento, para considerar o VTN de R$ 419,52 o hectare, consoante laudo
apresentado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital